Tribunal: TJES
Processo: 5023701-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023701-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOMAR GRECCO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023701-96.2021.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: JOMAR GRECCO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGADA FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre negativa de instalação de energia elétrica em residência. Narra o autor ter construído sua residência em bairro residencial e, ao solicitar à ré a instalação dos serviços de energia, teve a mesma negada sob alegação de irregularidade frente aos órgãos ambientais por estar na “Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul”. Requer, nestes termos sintetizados, a procedência da obrigação de fazer, consistente na ligação da energia elétrica em sua residência, além da condenação da ré no pagamento de indenização em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2).
A sentença objurgada atendeu em parte os pedidos autorais, condenando a parte ré na obrigação de fazer, assim como no pagamento indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré busca a reforma da sentença através de recurso inominado. Em contrarrazões, o autor almeja a manutenção do ato.

(5).
Da preliminar recursal de efeito suspensivo. Ausência de pressupostos. Necessária comprovação de dano irreparável para a parte recorrente, consoante ditames do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Circunstância não verificada no caso concreto. Pedido prefacial indeferido.

(6)
. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que se discute a não instalação de energia elétrica, frente aos demais residentes possuírem acesso aos serviços sem obste, o que retira a ventilada complexidade. Para tanto, é necessária somente apresentação da negativa de autorização do órgão pela requerida, o que não foi realizado no momento oportuno. Rejeição da preliminar.

(7).
Em terceiro, não conhecida a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de presença do Ministério Público, visto que versa sobre interesse particular do requerente com o fornecimento de serviços da requerida para si, portanto, não se trata de defesa dos interesses sociais indisponíveis.

(8).
Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, há acerto do ato sentencial. A lide versa sobre o fornecimento de serviços prestados pela ré. Não foi demonstrada obste pelo órgão ambiental que force sua inclusão na lide, tão somente requerimento de prova da propriedade do autor com o imóvel, o que não configura negativa de autorização ou possíveis esclarecimentos quanto ao fato gerador da lide.

(9).
No mérito, nota-se que a ré, em suas razões recursais, insiste no ponto de necessitar de prévia autorização do IEMA para instalação de energia elétrica no local objeto dos autos. Todavia, a recorrente não demonstra que o órgão ambiental teria realizado a mencionada exigência para fins de instalação do serviço elétrico no local. Na verdade, como se nota, a única documentação do órgão ambiental é a de solicitação sobre a comprovação da propriedade, o que, por óbvio, não é impeditivo para a oferta do serviço de eletricidade.

(10).
Ademais, não se pode olvidar da ilicitude da ré quanto à inércia na instalação da energia elétrica, visto que restou comprovado que toda a vizinhança possui acesso ao serviço, considerado necessário à sobrevivência, tendo somente o autor sua satisfação indeferida de forma desarrazoada pela ré. Portanto, correta aplicação da indenização por danos morais, visto não se tratar somente de mero aborrecimento do cotidiano, mas fato que enseja
lesão de bem personalíssimo, de caráter subjetivo, já que o autor ficou impedido de residir em sua casa. Quanto ao valor da indenização (R$ 2.000,00), não está distante das lições jurisprudenciais e de ser prestigiado o arbitramento do juiz que atuou em primeiro grau que, próximo aos fatos, pautado pelo bom senso e atentando para o binômio razoabilidade e proporcionalidade, respeita o caráter compensatório e inibitório punitivo da indenização.

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.